Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO.
1. Inobstante seja o crime de tráfico de drogas de perigo abstrato, isto é, não necessita de resultado naturalístico para sua concretização, há a necessidade de demonstração de sua destinação para a difusão ilícita.
2. Na espécie, os relatos das testemunhas policiais, em que pese dotados de grande relevância, não foram suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta para àquela tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de droga para uso pessoal), com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.
4. Recurso provido.